Tribunal: TJBA
Processo: 8040459-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040459-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: CLAUDIENE DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração. Busca e apreensão. Ausência de expedição da notificação. Mora. Requisito essencial não atendido. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo interno, mantendo a decisão a quo que não concedeu a liminar de busca e apreensão em desfavor da parte ora embargada. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para não conceder, por ora, a liminar de busca e apreensão do bem em favor da parte embargado, uma vez que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do recorrida, tendo em vista que retornou ao remetente sem êxito, constando informação de “NÃO PROCURADO”, impedindo a constituição do devedor em mora. 5. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada. IV. Dispositivo e tese 6. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento de nº 8040459-19.2025.8.05.0000 em que é embargante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e, como embargada, CLAUDIENE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto do relator.